Tribunal: CARF
Processo: 10120.720724/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PRELIMINAR. PRAZO DURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CARF no 11.
O excesso de prazo previsto no art. 24 da Lei no 11457/07 não tem aptidão para conduzir ao cancelamento do lançamento. Súmula CARF no 11.
AFERIÇÃO INDIRETA. APLICABILIDADE § 3o E 4o, ART. 33, LEI 8.212/91.
Constatada a impossibilidade de lançamento, seja pela ausência ou seja pela insuficiência de dados a ser fornecido pelo sujeito passivo, abre-se o dever de a administração lançar o tributo por aferição indireta. Aplicável no caso instrução normativa da RFB que estabelece os parâmetros.
CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30, VI, LEI 8.212/91
O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Socia.
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, efetuando o respectivo recolhimento dessas contribuições, devendo ainda recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA EMPRESA LÍDER EM CONSÓRCIO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
A empresa líder tem a obrigação de realizar as obrigações acessórias definidas em lei. Deixar de inscrever obra em cadastro específico como determina a norma regente, deixar de realizar a escrituração contábil, deixar de exibir ou exibir de forma incompleta documentos que estaria obrigado a manter e apresentar GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação, constituem falta passível de aplicação de multa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720724/2011-21
ACÓRDÃO
2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOCTAO ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
PRELIMINAR.
PRAZO
DURAÇÃO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO CARF no 11.
O excesso de prazo previsto no art. 24 da Lei no 11457/07 não tem aptidão
para conduzir ao cancelamento do lançamento. Súmula CARF no 11.
AFERIÇÃO INDIRETA. APLICABILIDADE § 3o E 4o, ART. 33, LEI 8.212/91.
Constatada a impossibilidade de lançamento, seja pela ausência ou seja
pela insuficiência de dados a ser fornecido pelo sujeito passivo, abre-se o
dever de a administração lançar o tributo por aferição indireta. Aplicável
no caso instrução normativa da RFB que estabelece os parâmetros.
CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30, VI, LEI
8.212/91
O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer
que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são
solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Socia.
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço, efetuando o respectivo recolhimento dessas contribuições,
devendo ainda recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a
seu serviço.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
2
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA EMPRESA
LÍDER EM CONSÓRCIO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
A empresa líder tem a obrigação de realizar as obrigações acessórias
definidas em lei. Deixar de inscrever obra em cadastro específico como
determina a norma regente, deixar de realizar a escrituração contábil,
deixar de exibir ou exibir de forma incompleta documentos que estaria
obrigado a manter e apresentar GFIP em desconformidade com o
respectivo Manual de Orientação, constituem falta passível de aplicação de
multa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2002-009.190, de 18 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10120.720723/2011-87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo aos lançamentos DEBCAD 37.324.948-9, destinado à cobrança das contribuições para
outras entidades e fundos – Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), no valor de
R$ 23.326,63, e respectivos acréscimos legais; DEBCAD 37.324.952-7, destinado à cobrança das
contribuições dos segurados empregados, no valor de R$ 32.174,66, e respectivos acréscimos
legais; DEBCAD 37.324.955-1, destinado à cobrança das contribuições patronais (FPAS e Sat/rat),
no valor de R$ 88.480,30, e respectivos acréscimos legais.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
3
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
Aferição indireta do crédito fiscal. Cabimento.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da
unidade imobiliária ou empresa coresponsável o ônus da prova em contrário.
Se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e
do lucro, está será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as
contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Responsabilidade solidária na construção civil.
O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem.
Contribuições a serem recolhidas pelo empregador.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, efetuando o
respectivo recolhimento dessas contribuições, devendo ainda recolher as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço.
Não satisfeito, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que, além de reafirmar
os mesmos argumentos expostos nas petições de impugnação, sustenta, em capítulo intitulado
“Do julgamento de primeira instância”, que a decisão recorrida teria tecido comentários genéricos
e que pareceria um laudo de confirmação do trabalho realizado pela autoridade fiscalizadora.
É o relatório

Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR.
Sustenta o recorrente que os autos deveriam ser arquivados por ausência de
cumprimento do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/07. Apesar de não
mencionar expressamente, o que pretende na verdade o recorrente é o
reconhecimento de possível ocorrência de prescrição intercorrente.
Ocorre que, considerando o teor da Súmula CARF no 11, o instituto da prescrição
intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Ademais, é pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de que a não observância
do prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 não tem o condão de conduzir ao
cancelamento do lançamento. Colha-se o seguinte julgado exemplificativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ART.
24
DA
LEI
11.457/07.
DESCUMPRIMENTO.
CANCELAMENTO
DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CARF no 11.
O excesso de prazo previsto no art. 24 da Lei no 11457/07 não tem aptidão para
conduzir ao cancelamento do lançamento, pois essa norma não prevê penalidade
para seu descumprimento. Ademais, é entendimento pacífico deste tribunal,
expresso no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, que não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Acórdão no 2402-008.912 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, julgado em 04/09/2020).
Assim, a preliminar aventada não deve se acatada.

MÉRITO.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em
essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
5
do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida.
Confrontando os argumentos do recorrente, destaco, sequencialmente, os
seguintes pontos da decisão recorrida que inviabilizam as alegações.

Falta de indicação da origem dos valores apurados.
50. Assinala a Defendente que nos autos de infração por descumprimento de
obrigações principais não há qualquer citação sobre a origem dos valores apurados.
(...)
50.4. A Auditoria indicou as empresas componentes do consórcio: TOCTAO
ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.376.874/0001-00 e GMS ENGENHARIA LTDA – CNPJ
01.373.328/0001-16. Assinalou ainda a Auditoria que o Instrumento Particular de
Constituição do Consórcio, registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás –
JUCEG sob o no 52500023487, protocolo 06/065042-7, em 19/07/2006, estabelece
que a empresa TOCTAO Engenharia Ltda, é a empresa líder, estando obrigada
contratualmente a se responsabilizar pela elaboração e a guarda dos documentos
fiscais e previdenciários.
50.5. Esclareceu, ainda, a Auditoria que:
a) por ser o Consórcio um ente desprovido de personalidade jurídica, seria inclusive
a empresa eleita como empresa líder (TOCTAO) a responsável pela matrícula CEI
das obras, que deveria ter sido efetuada em seu nome, seguida das expressões “e
outro” e “consórcio”;
b) o Consórcio contratou, em seu próprio nome, empregados que lhe prestaram
serviços, em claro desrespeito à Lei 6.404/1976, a qual estabelece que o consórcio
não tem personalidade jurídica e as consorciadas se obrigam nas condições
previstas no contrato de constituição do consórcio, respondendo cada uma por
suas obrigações;
c) a Lei 6.404/1976 também foi desrespeitada quando o Consórcio elaborou as
GFIP, recolheu as contribuições previdenciárias, contratou empresas de prestação
de serviços e recebeu notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelas
contratadas;
d) embora constatado o funcionamento irregular do consórcio auditado, não
caberia a inclusão do Consórcio no polo passivo do lançamento, na qualidade de
sociedade de fato, já que por não ser dotado de personalidade jurídica, o consórcio
não possui patrimônio próprio;
e) aplica-se às empresas consorciadas o disposto no inciso I do artigo 124 do
Código Tributário Nacional;
f) na cláusula quinta do Contrato de Constituição do Consórcio foi estipulada a
proporcionalidade da responsabilidade assumida por cada empresa integrante do
consórcio, admitindo-se contratualmente que as consorciadas são solidariamente
responsáveis, na proporção de 60% (sessenta por cento) de participação da
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
6
empresa TOCTAO ENGENHARIA LTDA, e 40% (quarenta por cento) de participação
da empresa GMS ENGENHARIA LTDA;
g) em respeito à previsão contratual, o objeto do presente lançamento
corresponde à 60% (sessenta por cento) do crédito apurado por aferição indireta
da remuneração da mão de obra aplicada na execução da obra de construção civil –
matrícula CEI 50.037.46641/70 (obra 402 PCH Riacho Preto), mediante a aplicação
do percentual previsto em norma vigente sobre o valor total do contrato de
empreitada. O restante dos 40% do débito apurado para a obra em questão,
encontra-se em lançamento realizado na empresa GMS ENGENHARIA LTDA.
PROCESSO COMPROT 10120.720722/2011-32;
h) por não ter comprovado a elisão da responsabilidade solidária, prevista no artigo
30, inciso VI, da Lei 8.212/1991, a contratante Riacho Preto Energética S.A. – CNPJ
06.095.685/0001-83 foi considerada como responsável solidária;
50.6. A Auditoria demonstrou com clareza os motivos que, em seu entender,
autorizaram a aferição indireta do crédito fiscal, assim como demonstrou com
clareza o procedimento adotado para obter o valor do crédito fiscal, propiciando ao
Contribuinte o exercício da ampla defesa, na medida em que forneceu ao mesmo
todos os elementos necessários para contestar a existência do crédito fiscal e para
impugnar a aferição indireta do crédito fiscal e o critério de aferição, como
efetivamente fez em sua impugnação.
Acresça-se a tais argumentos que o relatório fiscal, mais precisamente entre as fls.
52 e 56, há extenso capítulo dedicado à apuração dos valores devidos, não
deixando margem de dúvidas sobre os fatos que deram origem aos lançamentos.

Consórcio considerado irregular. Responsabilidade exclusiva da contratante da
obra.
51. Argumenta a Impugnante que, se os atos praticados pelo consórcio não tem
relevância na vida econômica do mesmo, não gerando direitos e obrigações,
estamos realmente diante de uma sociedade de fato, e como tal, irreconhecível no
mundo jurídico. Sendo assim, desconsiderando a existência do CONSÓRCIO, não
resta outra alternativa a não ser a imputação do vínculo fiscal às donas das obras.
Se é irregular o consórcio, nulo é seu contrato de constituição, portanto, não gera
vínculo jurídico algum;
Aqui, imprescindível trazer à tona o que determina o inciso VI, do art. 30, da Lei
8.212/91, recordado pela DRJ quanto a tais alegações. Eis o que diz o texto legal:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
7
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem;
De simples análise do disposto acima transcrito, vê-se que a responsabilidade
solidária independe da forma de contratação.
Assim, mesmo que se desconsidere a existência do consórcio, como apontado
pela recorrente, tal condição não afasta a responsabilidade solidária prevista em
lei, dado a obrigação do recolhimento das contribuições, no caso em apreço,
independem da forma da contratação.

Da aferição indireta do crédito fiscal.
A recorrente sustentou neste item que à fiscalização, diante do que fora
apresentado, não caberia realizar a apuração do crédito tributário por aferição
indireta.
Prescrevem os § 3o e 4o, do art. 33, da Lei 8.212/91, a possibilidade de realização
de aferição indireta. Eis o teor dos dispositivos:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
No caso em apreço como ressaltado na decisão da DRJ, a aferição indireta
decorreu da impossibilidade de apuração com base apenas na contabilidade da
empresa. Colha-se os seguintes trechos da decisão:
53. Entendo que a Auditoria justificou devidamente a aferição indireta do crédito
fiscal, como demonstro em seguida.
53.1. Conforme ressaltado pela Auditoria a contabilidade do empreendimento foi
efetuada de forma irregular pelo Consórcio, pois deveria ter sido efetuada pela
empresa líder.
53.2. Transcrevo a Instrução Normativa RFB 917, de 9 de fevereiro de 2009:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
8
Art. 1o Os art. 3o, 4o e 9o da Instrução Normativa RFB no 834, de 26 de
março de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3o ..................................................................................
..................................................................................................
§ 2o A empresa líder do consórcio deverá manter registro contábil das
operações do consórcio por meio de escrituração segregada na sua
contabilidade, em contas ou subcontas distintas, ou mediante a escrituração
de livros contábeis próprios, devidamente registrados para este fim.
§ 3o Os registros contábeis das operações no consórcio, efetuados pela
empresa líder, deverão corresponder ao somatório dos valores das receitas,
custos e despesas das pessoas jurídicas consorciadas, podendo tais valores
serem individualizados proporcionalmente à participação de cada
consorciada no empreendimento.
§ 4o Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o e 3o, cada pessoa jurídica
consorciada deverá efetuar a escrituração segregada das operações relativas
à sua participação no consórcio em seus próprios livros contábeis, fiscais e
auxiliares.
§ 5o Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal utilizados para
registro das operações do consórcio e os comprovantes dos lançamentos
neles efetuados deverão ser conservados pelas empresas consorciadas até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes de tais
operações." (NR)
53.3. Além disso, a Auditoria demonstrou que através do exame da contabilidade
apresentada, não foi possível apurar diretamente o valor do crédito fiscal.
Transcrevo as informações prestadas pela Auditoria para demonstrar as
irregularidades encontradas na contabilidade elaborada pelo Consórcio Rio
Palmeiras:
(...)
53.4. Na fl. 65 consta a planilha “Relação das Notas Fiscais Emitidas Não Localizadas
o Lançamento em Conta de Receita – TOCTAO Engenharia Ltda – CNPJ
01.376.874/0001-00”. Referida planilha relaciona as notas fiscais que não foram
contabilizadas em conta de receita, ou que foram lançadas com valores inferiores
aos que constam nas cópias de documentos fornecidos à Auditoria Fiscal.
53.5. Entendo que as informações acima transcritas, além das demais que constam
no relatório fiscal, justificam, plenamente, a aferição indireta do crédito fiscal. A
forma de apuração também está plenamente justificada, eis que não foram
fornecidas a Auditoria todas as notas fiscais emitidas em razão da obra, restando a
mesma aplicar o percentual previsto na legislação sobre o valor total da obra.
(...)
53.8. No caso a Auditoria não teve acesso a todas as notas fiscais/faturas e os
valores de materiais e equipamentos não estavam discriminados em contrato.
Nessa hipótese a aferição pode ser feita com base no parágrafo terceiro do artigo
451 da IN 971/2009, o qual determina que, no caso da construção civil, deve ser
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
9
observado o disposto no artigo 455. Verifica-se, assim, que o percentual aplicado
pela Auditoria foi exatamente o previsto no ato normativo.
(...)
53.10. Importante ainda ressaltar que a empresa líder do consórcio tinha a
obrigação de guardar e apresentar à Fiscalização todos os documentos relativos à
obra em questão, inclusive as notas fiscais faturadas diretamente com as empresas
empreendedoras (decorrentes de contratos firmados com o consórcio), assim
como deveria ter ela mesma elaborado a contabilidade do consórcio.
Além dos pontos acima trazidos da decisão da DRJ, o relatório fiscal é extenso,
minucioso e preciso quanto aos motivos determinantes do uso da sistemática da
aferição indireta, não merecendo qualquer reparo na conduta adotada.
Além do alegado uso injustificado da aferição indireta, o recorrente também
sustenta que o critério utilizado seria ilegal. Que apenas poderia ser aferido o
cálculo da mão-de-obra empregada de forma proporcional à área construída e
levando-se em conta o padrão da obra.
Ocorre que, tanto o Decreto no 3.048/99, como a Lei 8.212/91 (§4o, do art. 33),
estabelecem que os critérios, para tal aferição, deveram ser estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal. É justamente o que disciplina a Instrução Normativa
o 971/2009, vigente à época e utilizada pela autoridade fiscalizadora.
Eis o que estabelecia a instrução:
Art. 455. Na prestação dos serviços de construção civil abaixo relacionados,
havendo ou não previsão contratual de utilização de equipamento próprio ou de
terceiros, o valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos
serviços não poderá ser inferior ao percentual, respectivamente estabelecido para
cada um desses serviços, aplicado sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços:
(...)
V - demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais,
desde que inerentes à prestação dos serviços: 14% (quatorze por cento).
A utilização do valor contratado decorreu justamente da impossibilidade da
fiscalização, considerando as irregularidades e inconsistências da contabilidade da
recorrente em relação a execução da obra, de acessar todas as notas fiscais
emitidas e, consequentemente, o valor realmente faturado da obra.
Assim, por tais circunstâncias, não merece reparos tanto a decisão da DRJ, quanto
os lançamentos realizados.

Valor do contrato e alegada superavaliação do valor da mão-de-obra.
55. Alega a Impugnante que ao consignar o valor básico para a aferição a
autoridade lançadora do tributo deixou de considerar a retificação feita no valor
total do contrato constante de Termo Aditivo acordado em 22 de agosto de 2006,
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
10
conforme documento apresentado e anexo ao presente, passando o valor do
contrato de R$ 61.940.910,00 para R$ 58.000.000,00, o que fatalmente irá alterar
os cálculos realizados pela auditoria.
55.1. Desde logo, quero ressaltar que a simples apresentação de aditivo reduzindo
o valor do contrato, não seria, por si só, prova apta a ensejar a revisão do
lançamento fiscal, uma vez que a referida revisão só poderia resultar da
comprovação cabal (através da contabilidade e da apresentação das notas fiscais)
do preço efetivamente pago pela efetivação da obra contratada.
55.2. O argumento acima é puramente teórico, pois a Impugnante não trouxe aos
autos qualquer documento comprovando a redução do valor do preço global da
obra ajustado entre as partes. O documento de fl. 698 além de não ser o
documento apto para comprovar a alteração no preço da obra (trata-se de mera
correspondência), é um documento referente à PCH Boa Sorte. Na documentação
apresentada pela Impugnante consta nas fls. 702/762 o contrato de implantação da
PCH Riacho Preto, no qual o preço global fixado é de R$ 37.594.900,00 (ver fl. 719);
o aditivo de fls. 763/765, no qual é referendado o valor do preço global de R$
37.594.900,00 (ver fl. 763).
55.3. Fica, assim, demonstrada a improcedência da argumentação apresentada.
(...)
56. Entende a Impugnante que o tipo de obra executada, onde os valores de
equipamentos, transcende àqueles normalmente utilizados em outros tipos de
empreendimentos e que a alta tecnologia utilizada está acima de qualquer tipo de
parâmetro que se queira estabelecer, aplicar 14% (quatorze por cento) sobre o
valor total faturado, corresponde a uma superavaliação do valor da mão de obra
utilizada, objeto da incidência da contribuição previdenciária. Assinala a
Defendente que o valor da base de cálculo das contribuições recolhidas pela
empresa é superior ao valor da base de cálculo aferida pela auditoria fiscal.
56.1. Ao analisar o procedimento de aferição indireta do crédito fiscal, demonstrei
que o mesmo foi adotado corretamente, com amparo na legislação de regência,
sendo o previsto em ato normativo. Também demonstrei que a alíquota deveria ser
aplicada sobre as notas fiscais referentes a obra contratada, porém, na falta de
apresentação da totalidade das notas fiscais (e da falta de confiabilidade da
contabilidade apresentada), a Auditoria aplicou corretamente a alíquota indicada
em ato normativo sobre o preço total da obra, cabendo ao Contribuinte o ônus da
prova em contrário.
56.2. Não há que se falar em superavaliação da base de cálculo das contribuições
devidas, uma vez que a mesma corresponde apenas a 14% do valor do contrato, ou
seja, considerou-se que 86% daquele valor não correspondia a mão-de-obra.
56.3. Se a Impugnante entende que o valor da mão-de-obra é inferior ao indicado
no lançamento, deve ela apresentar a comprovação do valor total da obra
(inclusive as notas fiscais).
56.4. A Impugnante assinala que o valor da base de cálculo das contribuições
recolhidas pela empresa é superior ao valor da base de cálculo aferida pela
auditoria fiscal, o que não corresponde a verdade, pois a Impugnante não
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
11
considerou todas as deduções efetuadas pela Auditoria Fiscal (que abrangeu todos
os recolhimentos devidamente comprovados durante a ação fiscal).

Dos autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias (CFL 33, 34,
38 e 91).
Quanto à tais itens, ponto comum a todos, é que decorreram da errônea
condução da empresa recorrente na qualidade de líder do consórcio fiscalizado.
Seja quanto à realização da contabilidade, seja quanto à contratação de
trabalhadores em nome do consórcio, ou seja quanto ao cumprimento de
obrigações na forma do que prescreve a legislação regente.
DEBCAD 37.322.357-9 – CFL 33, consistente em deixar de registrar as obras em
Cadastro Específico do INSS - CEI, em seu próprio nome, conforme exigia norma
vigente à época, correto o posicionamento da autoridade fiscalizadora, eis que a
empresa recorrente, seja em sede de impugnação, seja quando da interposição
do recurso voluntário, não demonstrou e comprovou que os cadastros foram
realizados em seu nome. Na verdade, há por parte da recorrente o
reconhecimento de que os cadastros foram realizados em nome do consórcio.
Diz a DRJ:
57.4. A argumentação apresentada não pode ser aceita, uma vez que não ocorreu a
descaracterização das infrações cometidas. A matrícula das obras foi
irregularmente efetuada pelo Consórcio Rio Palmeiras, quando deveria ter sido
efetuada pela empresa líder do consórcio (TOCTAO). Tanto as matrículas foram
irregularmente efetuadas, que precisaram ser refeitas pela Auditoria.
57.5. A Impugnante procura demonstrar que a irregularidade na efetivação das
matrículas não gerou prejuízos ao Fisco. Porém, tal argumento não prospera, pois a
legislação não exige que para efetuar a lavratura do auto de infração o Fisco
demonstre que a irregularidade causou prejuízos efetivos ao Fisco, é suficiente a
demonstração do descumprimento da obrigação acessória: no caso, a efetivação da
matrícula de forma irregular.
DEBCAD 37.322.358-7 - CFL 34, consistente na ausência de lançamentos em
títulos próprios da contabilidade realizada especificamente para este
empreendimento, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos. Segue a DRJ:
58.1. Aduz a Auditoria que pelos esclarecimentos prestados sobre as divergências
encontradas na contabilidade do consórcio, verifica-se que ocorreram vários
lançamentos em títulos impróprios como verbas indenizatórias de rescisões
contabilizadas como salários e ordenados, demonstrando que a empresa não
contabiliza todos os fatos geradores em títulos próprios, lançando de forma
englobada em uma única conta, rubricas que são fato gerador de contribuição
previdenciária juntamente com outras que não o são.
(...)
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
12
58.4. A Auditoria ressaltou em seu relatório que o Consórcio Rio Palmeiras
contratou a mão-de-obra necessária para a execução das obras e escriturou custos
e despesas com estes. Procedimento claramente irregular, já que por não ter
personalidade jurídica, não poderia assumir a condição de empregador, como
demonstrei ao analisar os autos de infração por descumprimento de obrigações
principais.
58.5. A obrigação de contabilizar os fatos geradores decorrentes das obras
contratadas era da empresa líder (TOCTAO). Transcrevo a Instrução Normativa RFB
917, de 9 de fevereiro de 2009:
Art. 1o Os art. 3o, 4o e 9o da Instrução Normativa RFB no 834, de 26 de
março de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3o ..................................................................................
..................................................................................................
§ 2o A empresa líder do consórcio deverá manter registro contábil das
operações do consórcio por meio de escrituração segregada na sua
contabilidade, em contas ou subcontas distintas, ou mediante a escrituração
de livros contábeis próprios, devidamente registrados para este fim.
§ 3o Os registros contábeis das operações no consórcio, efetuados pela
empresa líder, deverão corresponder ao somatório dos valores das receitas,
custos e despesas das pessoas jurídicas consorciadas, podendo tais valores
serem individualizados proporcionalmente à participação de cada
consorciada no empreendimento.
§ 4o Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o e 3o, cada pessoa jurídica
consorciada deverá efetuar a escrituração segregada das operações relativas
à sua participação no consórcio em seus próprios livros contábeis, fiscais e
auxiliares.
§ 5o Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal utilizados para
registro das operações do consórcio e os comprovantes dos lançamentos
neles efetuados deverão ser conservados pelas empresas consorciadas até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes de tais
operações." (NR)
58.6. Fica, assim demonstrado que a Autuada deixou de consignar em sua
contabilidade fatos geradores, que segundo a legislação acima transcrita tinha por
obrigação contabilizar.
DEBCAD 37.322.359-5 - CFL 38, divergências apuradas na comparação entre os
valores de remuneração declarados em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social e os valores lançados a título de remuneração
para as obras, verifica-se que a empresa líder do Consórcio Rio Palmeiras,
apresentou o Livro Diário, referente à escrituração contábil do consórcio,
contendo informação diversa da realidade, demonstrando que a contabilidade
apresentada não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu
serviço.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
13
Aponta a recorrente que a auditoria não teria indicado quais documentos não
foram apresentados, ou quais livros foram apresentados sem as formalidades
legais exigidas.
Afirmação inconsistente com a prova dos autos. Simples leitura do relatório fiscal
verificar-se-á os elementos que caracterizaram o descumprimento da obrigação
acessória.
DEBCAD 37.322.360-9 - CFL 91, contribuinte deixou de elaborar distintamente o
documento a que se refere o artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/1991,
alocando/vinculando os trabalhadores para cada estabelecimento ou obra de
construção civil de sua responsabilidade, estando desta forma em
desconformidade com o estabelecido no Manual de Orientação GFIP/SEFIP versão
7 .0.
Sustenta a recorrente que os trabalhadores a serem contratados para atender as
demandas do consórcio, deveriam ser contratados pelo consórcio. Da mesma
forma, as folhas de pagamento deveriam ser emitidas em nome do consórcio, até
porque o consórcio foi cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas,
assumindo assim, uma equiparação à pessoa jurídica para fins tributários.
Eis o posicionamento da DRJ, que adoto:
60.5. Os argumentos apresentados pela Impugnante não descaracterizam a
infração que lhe foi imputada pela Auditoria. Como visto acima no relatório fiscal, e
na documentação juntada aos autos pela Auditoria e pela própria Impugnante, o
Consórcio Rio Palmeiras celebrou contratos com três diferentes empresas para a
construção de três pequenas usinas hidrelétricas.
60.6. As normas regulamentares indicadas pela Auditoria impõem que a elaboração
de GFIP individualizadas para cada obra de construção civil de responsabilidade do
empregador. Ao admitir que foram registrados em uma única GFIP trabalhadores
alocados em diferentes obras, a empresa autuada reconhece o cometimento da
infração que lhe foi imputada.
60.7. Os argumentos apresentados na impugnação não podem ser aceitos, pois o
Consórcio não tem personalidade jurídica, e, assim sendo, não pode ser classificado
como empregador dos trabalhadores alocados nas obras realizadas. Empregadores
são as empresas consorciadas, e, assim sendo, caberia à Autuada elaborar GFIP
específicas para cada obra na qual alocou trabalhadores registrando no referido
documento as informações a ele referentes.
60.8. O registro em uma única GFIP de informações relativas a trabalhadores de
diferentes obras, constitui infração que justifica a lavratura do presente auto de
infração: elaboração de GFIP em desconformidade com as regras estabelecidas nos
atos normativos competentes.
Assim, inquestionável o acerto dos lançamentos.

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.191 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720724/2011-21
14
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente Redator

Fl. 896
DF CARF MF
Original